Tribunal: TCU
Processo: 013.510/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Universidade Federal da Bahia, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 10277/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em determinar o retorno dos autos à unidade técnica para novo exame. 1. Processo TC- Processo 013.510/2024-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessada: Lindinalva Chagas Silva Santos (XXX.802.415-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Bahia. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações 1.7.1. determinar à AudPessoal que realize as seguintes diligências junto: 1.7.1.1. à entidade de origem, para a obtenção do mapa de tempo de serviço e do certificado do doutorado obtido pelo sr. Reginaldo Souza Santos; 1.7.1.2. ao Instituto Nacional do Seguro Social, para que informe o período contributivo do sr. Reginaldo Souza Santos que deu origem ao benefício 2062293954, pago à sra. Lindinalva Chagas Silva Santos.